Tribunal: TJPA
Processo: 0801028-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801028-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: BENEDITO FERNANDO LOBATO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUE JUSTIFIQUE A CONTINUIDADE DA COBRANÇA. ASTREINTES. PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à validade do empréstimo descontado no benefício de aposentadoria do agravante pela instituição financeira agravada.

Na hipótese, evidencia-se que a suspensão dos descontos referente ao empréstimo RMC efetuado pela parte agravada, decorre da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

Outrossim, o prazo para cumprimento da medida, de que fosse suspenso

os descontos a partir do mês subsequente, não se mostra exíguo, tendo em vista que, diante de se tratar de um banco de grande porte, as suas operações devem ser automatizadas e instantâneas, não havendo justificativa plausível para que haja a referida dilação.

Outrossim, no que tange o pedido de minoração da multa aplicada para a hipótese de descumprimento da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, entendo-a razoável, uma vez que o valor se mostra adequado a compelir a parte demandada a atender o comando judicial, sem qualquer descompasso com o objeto do litígio.

Assim sendo, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO BMG S/A
nos autos de
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA/ NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC
, tendo como agravado
BENEDITO FERNANDO LOBATO DE CASTRO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BANCO BMG S/A
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves que, nos autos de
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA/ NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC
(proc. nº. 0803410-36.2023.8.14.0010), tendo como agravado
BENEDITO FERNANDO LOBATO DE CASTRO
.

Em breve síntese da inicial, alegou o autor/agravado que não possui nenhum negócio jurídico firmado com a instituição financeira demandada, tampouco tenha dado autorização para tais descontos, razão pela qual pede a ordem de sustação dos descontos relativos ao Cartão de Crédito Consignado nº 13348780.

Diante disso, requereu em sede de tutela antecipada a sustação dos eventuais descontos originados do uso do Cartão de Crédito Consignado nº 13348780, sob pena de multa.

Na decisão agravada (ID 103853371 - autos originais), deferiu a tutela pleiteada, in verbis:

Sob esse contexto, e com força na teoria da asserção, HEI DE DEFERIR o pedido de tutela provisória por entender que a medida é menos gravosa para a parte demandada e não é irreversível, enquanto que a manutenção dos descontos acaba afetando diretamente a renda de subsistência da parte autora.

Assim sendo, DETERMINO A SUSTAÇÃO dos eventuais descontos originados do uso do Cartão de Crédito Consignado nº 13348780, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contra esta decisão se insurge o réu no presente Agravo de Instrumento (ID. 17814449).

Em suas razões recursais, alega que o prazo determinado pelo magistrado para o cumprimento da decisão se mostra extingo, pugnando pelo aumento deste.

Requer, ainda, a exclusão da multa imposta e subsidiariamente a redução do valor da multa.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 17850601 indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender ausentes os requisitos necessários à concessão do mesmo.

Em sede de contrarrazões (ID. 18208716) refuta os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da decisão.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu a tutela de urgência, determinando que o banco réu procedesse a suspensão dos eventuais descontos originados do uso do Cartão de Crédito Consignado nº 13348780, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vide art. 300 do CPC:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações e tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à validade do empréstimo descontado no benefício de aposentadoria do agravante pela instituição financeira agravada.

Na hipótese, evidencia-se que a suspensão dos descontos referente ao empréstimo RMC efetuado pela parte agravada, decorre da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

Insta observar, ainda, mostrar-se inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

Dessa forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor do agravante, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados em seu provento.

Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravada, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

Nesse sentido, vejamos precedente deste E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 EM FAVOR DO AGRAVADO. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO, COM LIMITE MÁXIMO DE R$30.000.00 (TRINTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Ainda pairam dúvidas acerca de uma suposta fraude realizada em seu nome, sendo que tal situação será decidida de forma exauriente, após o Devido processo legal e toda a produção probatória que competirá às partes. Assim, acertadamente o Juízo de Piso entendeu presentes os requisitos impostos pelo art.300 do CPC/15, a saber a fundamentação relevante que conduza a uma probabilidade do direito e o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, determinando assim a suspensão dos descontos sob pena de multa.

II –
O presente momento processual clama de fato por esta suspensão, ao menos até que se tenha a possibilidade de um Juízo de exauriente em sede de Primeiro grau. Enquanto isso, melhor que se aguarde o desfecho sem que sejam realizadas as cobranças, posto que está configurado o
periculum in mora
inverso em favor da Agravada.

III
- No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

IV-
No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais). Considerando-se o valor fixado e o porte econômico do banco agravante, impossível que se fale em risco para sua saúde financeira ou mesmo em enriquecimento sem causa para a Agravada. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809944-31.2020.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO CONSUMIDOR.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJ-PA – AI 0809188-56.2019.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-23, Publicado em 2021-03-30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
– ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, determinada pelo juízo primevo, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

2 – Insta observar, ainda, que a recorrida é idosa, percebendo modica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

3 – O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor da agravada, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados no seu benefício previdenciário.

4 – Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

5 – Acerca das astreintes, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7 – Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810983-29.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/04/2022)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DISCUSSÃO ACERCA DE SUA REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Suspensão de descontos em benefício de aposentadoria;

2.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC;

3.

Não é razoável exigir do consumidor que produza prova negativa acerca do contrato que afirma não haver celebrado. Cognição sumária. Verossimilhança e
periculum in mora;

4.

Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802108-02.2023.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/03/2024)
(Grifo nosso)

Outrossim, o prazo para cumprimento da medida, de que fosse suspenso os descontos a partir do mês subsequente, não se mostra exíguo, tendo em vista que, diante de se tratar de um banco de grande porte, as suas operações devem ser automatizadas e instantâneas, não havendo justificativa plausível para que haja a referida dilação.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. EXCLUSÃO DO ROL DE DEVEDORES DO SERASA. MULTA DIÁRIA.
VALOR ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IRRAZOABILIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805833-72.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)

Quanto às astreintes, previstas no artigo 536, § 1º do Código de Processo Civil, urge frisar que elas têm caráter coercitivo, sendo perfeitamente cabível a sua incidência como forma de compelir a parte ao cumprimento do comando jurisdicional. Resulta, portanto, do poder geral de cautela do Juiz.

O STJ tem orientação consolidada de que a
ratio essendi
da norma é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1112862/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos em 13/04/2011, DJe 04/05/2011).

Diante disso, irrepreensível me afigura a aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial, devendo ser mantida.

Outrossim, no que tange o pedido de minoração da multa aplicada para a hipótese de descumprimento da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, entendo-a razoável, uma vez que o valor se mostra adequado a compelir a parte demandada a atender o comando judicial, sem qualquer descompasso com o objeto do litígio.

Assim sendo, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – FEITO EM FASE PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, determinada pelo juízo primevo, decorreu da necessidade de averiguação da ocorrência ou não de fraude no ajuste bancário que teria sido pactuado entre as partes, situação que somente será definida através da devida instrução do feito.

2 – Insta observar, ainda, que a recorrida é idosa, percebendo modica aposentadoria, sendo inconteste o prejuízo ocasionado pelos descontos efetuados em sua verba alimentar e, assim, estando o feito em fase probatória, afigura-se prudente a suspensão dos descontos.

3 – O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor da agravada, face os prejuízos inerentes aos descontos que vêm sendo efetuados no seu benefício previdenciário.

4 – Ademais, a manutenção da suspensão dos descontos não causará qualquer prejuízo à parte agravante, que poderá reativá-los caso comprove a regularidade da contratação, bem como receberá, posteriormente, eventuais valores que lhe sejam devidos.

5 – Acerca das astreintes, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7 – Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811142-69.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/03/2022)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PLEITEADO PARA DETERMINAR QUE O RÉU PROVIDENCIE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR/AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL) REAIS, LIMITADA A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS.
DESCONTOS MENSAIS. DESCABIMENTO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PERIODICIDADE DAS ASTREINTES REVISTA PARA ESTABELECER QUE A MULTA DE R$1.000,00 (HUM MIL) REAIS SEJA APLICADA A CADA DESCONTO IRREGULAR
, ATÉ A TOTALIDADE DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

I - A multa estipulada para o caso de descumprimento da decisão, trata-se de medida coercitiva com previsão no art. 537 do CPC/15. No entanto, em se tratando de parcela a ser descontada MENSALMENTE, é guardada razão ao agravante quanto ao não cabimento de multa DIÁRIA, sendo aplicável ao caso a incidência de multa por cada desconto realizado indevidamente, por se tratar de medida adequada à espécie de obrigação a ser cumprida.

II - Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que o valor fixado de multa, não levou em consideração o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor arbitrado é demais oneroso para o agravante.

III - Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada no tocante da multa ser aplicada por cada desconto indevido até o limite de R$20.000,00 (vinte mil) reais.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803923-05.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/03/2022) (Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS C/C DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS DESCONTOS, sob pena de imposição de multa diária. onerosidade excessiva configurada. NECESSIDADE DE modificação da incidência para que ocorra a cada desconto indevido. MANUTENÇÃO DO LIMITE máximo. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

As
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
se mostra elevado e em desconformidade com os parâmetros legais, sendo capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Isto porque, o arbitramento foi feito sem considerar a desproporção entre os valores dos descontos e o da multa imposta em periodicidade diária quando eventual descumprimento ocorreria a cada mês de desconto, o que poderá levar ao enriquecimento indevido e ao desvirtuamento do objeto da demanda originária.

3.

Reforma da decisão que se impõe para que a multa incida em razão de cada desconto indevido
mantendo-se o limite máximo de incidência de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na decisão agravada, o qual reputo como razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que tange a multa fixada, para que incida para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos presentes autos, e não de forma diária, mantendo-se o limite no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800384-31.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022) (Grifo nosso)

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os termos da decisão vergastada, impondo-se a sua manutenção
in totum
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024